Tribunal: TJDFT
Processo: 0709355-67.2023.8.07.0017
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. ESTELIONATO SENTIMENTAL. NÃO CONFIGURADO. ATO ILÍCITO. NÃO COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INOCORRENTE.
1. As contrarrazões não constituem via eleita adequada para formulação de qualquer pedido condenatório ou de reforma ao Colegiado, devendo a parte irresignada valer-se de recurso próprio.
2. O estelionato sentimental caracteriza-se pela conduta ardilosa em aproveitar-se da confiança, dentro de uma relação íntima, emocional e afetuosa, de forma dissimulada, com a estrita finalidade de obter vantagem ilícita financeira, em prejuízo ao(à) parceiro(a).
3. Não havendo elementos probatórios a comprovar, de modo indene de dúvida, a prática dolosa e maliciosa de alegado estelionato emocional pelo réu, de modo a caracterizar manifesta conduta ilícita, revela-se indevida a pretendida responsabilização civil extrapatrimonial ou moral, sendo, ainda, inviável presumir-se o dolo e a ma-fé.
4. Recurso conhecido e provido.